Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 15% da remuneração do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba salarial. No curso do processo, também foi interposto agravo interno pelo devedor, ambos analisados conjuntamente por versarem sobre a mesma matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora de percentual da verba salarial do devedor para satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a penhora de 15% da remuneração mensal do executado compromete ou não o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando preservado montante que garanta o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1582475/MG).
4. A jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo em casos de dívida não alimentar, desde que inexistam outros meios viáveis para quitação da obrigação e que o valor remanescente da remuneração assegure condições mínimas de subsistência.
5. No caso concreto, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis e constatada a ausência de outros meios executórios, verificou-se que o executado aufere remuneração bruta de R$ 15.787,42, sendo possível a penhora de 15% sem que se comprometa sua dignidade ou o sustento de sua família.
6. Empréstimos consignados voluntariamente assumidos pelo devedor não podem ser utilizados como justificativa para impedir a penhora, pois representam ônus livremente assumido, não se sobrepondo ao dever de adimplir obrigações executivas decorrentes de título executivo extrajudicial.
7. A penhora de 15% da remuneração mensal do devedor mostra-se proporcional, razoável e suficiente para preservar o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à manutenção de uma vida digna.
8. Ausente fato novo ou fundamento idôneo no agravo interno, restou prejudicada sua apreciação, diante da manutenção da decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a penhora de percentual da remuneração do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A verba salarial pode ser penhorada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. A penhora de percentual da remuneração do executado é admitida quando inexistentes outros meios executórios eficazes, desde que não inviabilize a subsistência digna do devedor e de seus familiares.
3. Empréstimos consignados voluntariamente assumidos não impedem a penhora de salário, pois não eximem o devedor de suas demais obrigações.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o; 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJDFT, Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; TJDFT, Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1792359, 0740748-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.